Tribunal: TCU
Processo: 009.092/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1693/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'e' do RI/TCU, e de acordo o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 15 (quinze) dias, a contar do término dos anteriormente fixados, os prazos para cumprimento das determinações constantes do Acórdão 679/2024-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 009.092/2023-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria Gorete Santos (XXX.912.254-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.